Tribunal: TJPA
Processo: 0011222-19.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011222-19.2017.8.14.0061

APELANTE: JOSE CARLOS DIAS DE ALCANTARA, JACKSON SILVA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0011222-19.2017.8.14.0061

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Tucuruí/PA

Apelante: José Carlos Dias de Alcântara e Jackson Silva de Jesus

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ART. 157, §2°, I e II c/c art. 70, ambos do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) Primeira fase. Pena-base. Análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, valoradas negativamente pelo magistrado.

1.1) Culpabilidade do Agente: não se ignora que a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso e, portanto, autoriza a majoração da pena-base, todavia, para isso, é necessário que o planejamento antecipado da ação criminosa seja devidamente comprovado nos autos, o que não aconteceu no presente caso. Circunstância decotada.

1.2) Antecedentes Criminais: não é possível agravar a pena-base, tendo por base inquéritos policiais e ações penais em curso, conforme redação da Súmula 444 do STJ. Ausência de anterior condenação transitada em julgado. Circunstância decotada.

1.3) Circunstâncias do Crime: o fato de os agentes terem praticados crime contra estabelecimento comercial, durante o dia, demonstra maior gravidade do delito, dada as maiores chances de atingirem não só o patrimônio do estabelecimento, como também de eventuais clientes que estejam no local, o que, inclusive, ocorreu no presente caso. Manutenção da valoração negativa.

1.4) Consequências do Crime: o crime de roubo acarreta um abalo emocional à vítima que é consequência natural do delito, assim, para autorizar a exasperação da pena é necessário a demonstração nos autos que o abalo psicológico transcende ao resultado típico. Não ocorrência. Circunstância decotada.

2) Segunda fase. Pena Provisória. A Teoria da Co-culpabilidade não foi incorporada pela legislação penal, nem reconhecida pela jurisprudência. Ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social dos apelantes, a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos.

3) Terceira fase. Pena Definitiva. Modalidade de concurso formal de crimes.
observa-se que os recorrentes tomaram de assalto o estabelecimento comercial e não cada vítima em particular, mesmo porque nem poderia antecipadamente mensurar quantos clientes ali estavam. Por conseguinte, havia um único desígnio, isto é, uma única vontade. Contudo, mediante uma única conduta, fracionada em diversos atos, acabou por produzir mais de um resultado naturalístico, incorrendo, assim, em concurso formal próprio de delitos. Sistema da exasperação. Aplicação da pena de um só dos crimes, pois idênticos, acrescida da fração de aumento de 1/5 (um quinto). Redimensionamento da pena.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido
para
afastar da dosimetria de ambos os recorrentes a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente, antecedentes criminais e às consequências do crime, bem como reconhecer a incidência do concurso formal próprio, à fração de 1/5 (um quinto).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/12/2022 e 15/12/2022,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
afastar da dosimetria de ambos os recorrentes a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente, antecedentes criminais e às consequências do crime, bem como reconhecer a incidência do concurso formal próprio, à fração de 1/5 (um quinto),
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARLOS DIAS DE ALCÂNTARA e JACKSON SILVA DE JESUS
, representados por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, nos autos da ação penal n° 0011222-19.2017.8.14.0061, que os condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP, fixando a pena, de cada um dos recorrentes, em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 8417038 – Pág. 1/12), asseveram que o juízo ‘a quo’ não fundamentou suficientemente a exasperação da pena-base, pelo o que requerem que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam consideradas neutras e a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, pugnam que seja aplicada a atenuante genérica da co-culpabilidade, prevista no art. 66 do CP.

E, na terceira fase, entendem que não há o que se falar em desígnios autônomos, pelo o que requerem que seja reconhecido o concurso de crimes formal próprio, aplicando o aumento de 1/5 (um quinto).

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 8417038 – Pág. 18/22
), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 10704011 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que,
na primeira fase
, sejam valoradas como neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
na segunda fase
, que seja reconhecida a atenuante genérica da coculpabilidade e que,
na terceira fase
, seja reconhecido o concurso de crimes formal próprio, com a aplicação da exasperação em 1/5 (um quinto).

Pois bem.

Inicialmente,
com relação a fixação da pena-base
, argumentam os acusados que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente tendo por base fundamentação própria da natureza delitiva, pelo o que requerem que sejam tidas como neutras.

Note-se que o magistrado agravou a pena-base com a mesma fundamentação para ambos os réus, pelo o que estas serão analisadas conjuntamente.

O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente, para ambos os recorrentes, 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente, antecedentes criminais circunstâncias e consequências do crime.

Analisando os autos, observa-se que o magistrado valorou negativamente a
culpabilidade do agente
, sob o argumento de que “
o réu praticou o delito com premeditação
”.

Não se ignora que a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso e, portanto, autoriza a majoração da pena-base, todavia, para isso, é necessário que o planejamento antecipado da ação criminosa seja devidamente comprovado nos autos, o que não aconteceu no presente caso.

Veja-se que não há nos autos qualquer informação que indique tal premeditação, não tendo qualquer das vítimas indicado, por exemplo, que os agentes teriam comparecido ao estabelecimento em data anterior para sondar o local.

Sendo assim, dado que a fundamentação disposta na sentença se baseia em elementos abstratos, os quais não encontram subsistência nas evidências dos autos,
entendo por decotar a circunstância da culpabilidade do agente, para ambos os recorrentes
.

Quanto aos
antecedentes dos agentes
, o magistrado entendeu-a como desfavorável para ambos os acusados, em razão de que “
constam várias ações penais contra o acusado
”.

Ocorre que, analisando as certidões de antecedentes criminais constantes nos autos (José Carlos – Num. 8417035 – Pág. 1/2 e Jackson – Num. 8417035 – Pág. 3/4), bem como em consulta ao Sistema Libra e PJe, observa-se que até a data da sentença condenatória ora guerreada, isto é, até 07/10/2019, nenhum dos recorrentes possuía condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Sendo assim, dado que
não é possível agravar a pena-base, tendo por base inquéritos policiais e ações penais em curso, conforme redação da Súmula 444 do STJ
,
entendo que os antecedentes criminais devem ser tidos como neutros, para ambos os recorrentes
.

No que tange as
circunstâncias do crime
, o magistrado dispôs, para ambos os réus, que estas são desfavoráveis, “
tendo em vista que este agiu com violência, durante o dia, com grave ameaça, para subtrair coisa alheia móvel de pessoas dentro de um estabelecimento comercial
”.

É sabido que a valoração das circunstâncias do crime leva em consideração o
modus operandi
empregado na prática delitiva, os quais influenciam em sua gravidade, desde que não componham elementares do crime em análise. Dentre eles destaca-se: o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato e o relacionamento existente entre autor e vítima.

Quanto ao crime de roubo, ora em comento, é notório que a subtração de coisa alheia mediante violência e grave ameaça constitui elementar do crime de roubo, caso contrário estaríamos diante do crime previsto no art. 155 do CP, o que não configura o caso em epígrafe.

No entanto,
o fato de os agentes terem praticados crime contra estabelecimento comercial, durante o dia, demonstra maior gravidade do delito, dada as maiores chances de atingirem não só o patrimônio do estabelecimento, como também de eventuais clientes que estejam no local, o que, inclusive, ocorreu no presente caso.

Sendo assim,
a fundamentação do magistrado demonstra-se suficiente, não havendo o que alterar na sentença, nesse sentido
.

Por fim, em relação as
consequências do crime
, o juízo ‘a quo’ entendeu que estas “
são totalmente desfavoráveis ao agente, pois as vítimas ficaram assustadas com o ocorrido, além de contribuir, ainda mais, para disseminar insegurança na cidade
”.

Para que sejam valoradas negativamente, as consequências do crime devem extrapolar o normal para o tipo de delito.
O crime de roubo acarreta um abalo emocional à vítima que é consequência natural do delito, assim, para autorizar a exasperação da pena é necessário a demonstração nos autos que o abalo psicológico transcende ao resultado típico.

Ocorre que, analisando os autos, especificamente os depoimentos das vítimas perante o juízo, observa-se que não foi relatado nenhum susto superior ao normal à crime de roubo, não havendo provas concretas de abalo emocional que excedam ao natural do tipo.

Ademais, o argumento de que crime ora apurado contribuiu para disseminar a insegurança na cidade não encontra embasamento em qualquer elemento concreto dos autos, consistindo assim em fundamentação abstrata e genérica, a qual não se presta a agravar a pena-base.

Diante disso,
entendo por valorar como neutra as consequências do crime, para ambos os recorrentes
.

No que tange a
segunda fase da dosimetria
pugnam os recorrentes pela incidência da atenuante genérica da coculpabilidade.

Segundo aludida teoria, o indivíduo que não pode usufruir dos
seus direitos fundamentais mínimos não deve ser inteiramente
responsabilizado pela prática do ato ilícito, posto que o Estado não
cumpriu com seu papel constitucional de fornecer políticas públicas que
o afastassem da situação de vulnerabilidade social.

No caso em tela, ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social dos apelantes, entendo que a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos.

Cumpre frisar, outrossim, que tal teoria não foi incorporada pela
legislação penal pátria ou reconhecida pela jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4
.
Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos
. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.

[...]

6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.318.170/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019) (grifo nosso).

Já na
terceira fase da dosimetria
, argumentam os recorrentes que não restou demonstrado a existência de desígnios autônomos para cada uma das condutas que lhes foram imputadas, pelo o que requerem que seja aplicada o concurso formal próprio, à fração de 1/5 (um quinto).

O concurso formal de crimes veio disciplinado no art. 70 do CP, nos seguintes termos:

Art. 70 do CP
. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que age em concurso formal o sujeito que, com uma só ação ou omissão, prática mais de um crime, sejam eles idênticos ou não. Assim, temos como requisitos para o concurso formal a unicidade de conduta e a pluralidade de crimes. Contudo, o fato de se exigir conduta única para a configuração desta espécie de concurso, não impede que esta conduta seja fracionada em diversos atos. É o que a doutrina denomina de ação única desdobrada.

No caso em tela,
o agente ingressou na padaria e subtraiu não apenas os bens do proprietário do estabelecimento comercial, como também os pertences de cliente que ali estava.
Vê-se, portanto, que foram atingidos patrimônios jurídicos distintos, mesmo que em um único contexto e com uma única ação, desdobrada em vários atos. Logo, claro está que estamos diante de concurso formal de delitos e não de crime único,
dada a pluralidade de vítimas e de resultados naturalísticos.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
[...] 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I, II E V, CP. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU PESSOA QUE SOFRE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TUTELA DO PATRIMÔNIO, BEM COMO DA LIBERDADE E DA INTEGRIDADE FÍSICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288, PÁR. ÚNICO, CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. ALTO GRAU DE ORGANIZAÇÃO E COMPLEXIDADE. ATUAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Roubo planejado com o fim de subtrair dois caminhões e suas respectivas cargas de combustível de empresa transportadora. No curso da ação, foram roubados, também, pertences e valores dos funcionários da empresa, que dirigiam os veículos.
2. O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1193257/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018) (grifo nosso).

Ocorre que a redação do art. 70 do CPB estabelece dois tipos de concurso formal: o
próprio
e o
impróprio
. No primeiro, o agente, apesar de provocar dois ou mais resultados, não age com desígnios autônomos, isto é, não tem a intenção de praticar de forma independente cada crime.

De outra banda, no concurso formal impróprio o agente atua com desígnios autônomos, ou seja, tem o desejo de produzir, com uma única conduta, dois ou mais delitos, agindo com planos delituosos independentes. No concurso formal próprio, aplica-se a pena de um dos crimes, acrescida de um sexto até metade, enquanto no concurso formal impróprio aplicam-se as penas dos crimes cumulativamente.

Analisando as peculiaridades do presente caso,
observa-se que os recorrentes tomaram de assalto o estabelecimento comercial e não cada vítima em particular.

Note-se que o cliente e vítima, Sr. José de Abreu, sequer estava dentro da padaria quando do início da prática delitiva, mas como adentrou no estabelecimento durante o ato, acabou por ter seus pertencentes, também subtraídos. Tal fato demonstra que qualquer pessoa que estivesse dentro da padaria seria alvo do assalto e não vítimas específicas.

Por conseguinte, havia um único desígnio, isto é, uma única vontade. Contudo, mediante uma única conduta, fracionada
em diversos atos, acabou por produzir mais de um resultado naturalístico
, incorrendo, assim, em
concurso formal próprio
de delitos
.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO DE ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ. CRIME DE ROUBO MAJORADO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO PARA AUMENTO DA BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS EQUIVOCADAMENTE.
PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ACOLHIMENTO. ROUBO COMETIDO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS
. NOVA DOSIMETRIA DE PENA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. UNÂNIME RECURSO DE ROZIVALDO ARAÚJO QUEIROZ DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

[...]
DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
III. No que tange a terceira fase do cálculo de pena, correto está o representante ministerial quando pugna pelo reconhecimento do concurso de crimes. No caso em tela, o agente ingressou no transporte coletivo e subtraiu não apenas os bens do motorista, como também os pertences dos passageiros que ali estavam. Vê-se, portanto, que foram atingidos patrimônios jurídicos distintos, mesmo que em um único contexto e com uma única ação, desdobrada em vários atos. Logo, claro está que estamos diante de concurso formal de delitos e não de crime único, dada a pluralidade de vítimas e de resultados naturalísticos. Precedentes; IV.
O recorrente planejou tomar de assalto o transporte coletivo e não cada vítima em particular
,
mesmo porque nem poderia antecipadamente mensurar quantos passageiros ali estavam, quando fez sinal de parada. Por conseguinte, havia um único desígnio, isto é, uma única vontade, incorrendo, assim, em concurso formal próprio
.
Desta feita, o julgador deveria ter aplicado pena de um só dos crimes, pois idênticos, acrescida da fração de aumento correspondente ao número de vítimas. Precedentes. [...] Apelo ministerial provido. Unânime. (TJ-PA. 10830439, 10830439, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30) (grifo nosso).

Desta feita, deveria o julgador ter
aplicado pena de um só dos crimes, pois idênticos, acrescida da fração de aumento
correspondente ao número de vítimas,
in casu
, três vítimas e, portanto, exasperar à fração de 1/5 (um quinto), razão pela qual se mostra necessária a reforma da sentença da sentença nesse particular, em favor de ambos os recorrentes.

Passo ao redimensionamento da pena imposta aos recorrentes

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Inicialmente, quanto ao recorrente
Jackson Silva de Jesus
, na
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou da atenuante da menoridade relativa. Mantenho a aplicação da referida atenuante, todavia, dada a
impossibilidade de redução da pena
aquém do mínimo previsto em abstrato, por força da Súmula 231 do STJ,
fixo a pena provisória no mínimo legal de

0
4 (quatro) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu as causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, pelo o que aumentou a pena provisória em 1/3 (um terço). Mantenho as causas de aumento aplicadas, pelo o que
fixo a
pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Tendo em vista que o réu, com sua conduta, atingiu vários resultados naturalísticos, o magistrado reconheceu a aplicação do concurso formal de crimes, na modalidade imprópria, aplicando a regra do cúmulo material. Todavia, como já adiantado supra,
deveria ter aplicado o
concurso formal próprio
.

Sendo assim, aplico o sistema da exasperação, à fração de 1/5 (um quinto),
totalizando a pena em 06
(seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razão da pena alcançada, fixo o
regime semiaberto
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Quanto ao recorrente
José Carlos Dias de Alcântara
, na
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, todavia, dada a
impossibilidade de redução da pena
aquém do mínimo previsto em abstrato, por força da Súmula 231 do STJ,
fixo a pena provisória no mínimo legal de

0
4 (quatro) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu as causas de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, pelo o que aumentou a pena provisória em 1/3 (um terço). Mantenho as causas de aumento aplicadas, pelo o que
fixo a
pena definitiva em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Tendo em vista que o réu, com sua conduta, atingiu vários resultados naturalísticos, o magistrado reconheceu a aplicação do concurso formal de crimes, na modalidade imprópria, aplicando a regra do cúmulo material. Todavia, como já adiantado supra,
deveria ter aplicado o
concurso formal próprio
.

Sendo assim, aplico o sistema da exasperação, à fração de 1/5 (um quinto),
totalizando a pena em 06
(seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razão da pena alcançada, fixo o
regime semiaberto
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

Incabível a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal
para
afastar da dosimetria de ambos os recorrentes a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente, antecedentes criminais e às consequências do crime, bem como reconhecer a incidência do concurso formal próprio, à fração de 1/5 (um quinto)
, fixando a pena final de
Jackson Silva de Jesus e José Carlos Dias de Alcântara
em
06
(seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime semiaberto, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2022